Tribunal: STF
Processo: RE 385274
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL. A competência da Justiça Federal é de direito estrito. Prevê o inciso I do artigo 109 da Carta de 1988 o envolvimento, na causa, da União ou de entidade autárquica ou empresa pública federais na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes. A simples possibilidade de ação em curso no Juízo Federal repercutir no resultado de certa lide em que figuram pessoas naturais e pessoa jurídica de direito privado não incluída no rol exaustivo do preceito constitucional não é suficiente à modificação da competência.